Tribunal: TJPA
Processo: 0006995-37.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006995-13.2007.8.14.0028
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO SEM A DEVIDA CITAÇÃO DO INSS. AVISO DE RECEBIMENTO SEM A ASSINATURA DO REPRESENTANTE JUDICIAL DA AUTARQUIA FEDERAL. ATO DE COMUNICAÇÃO ESSENCIAL A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS AO 1º GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE EVENTUAL BENEFÍCIO ADMINISTRATIVAMENTE RECONHECIDO, DIANTE DA IDADE AVANÇADA DO AUTOR.
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PROVIDOS
.

1.

A citação é ato processual indispensável à garantia do contraditório e ampla defesa, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. Artigos. 214, 219 e 263 do CPC/73.

2.

A sentença proferida contra o réu em processo em que não houve citação, é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada a qualquer tempo.

3.

Citação irregular do INSS via postal. Ausência assinatura representante judicial da Autarquia Judicial. Evidente prejuízo ao contraditório e ampla defesa, diante da decretação da revelia da Autarquia Federa.

4.

Na esteira do

parecer ministerial, Apelação e

Reexame Necessário conhecidos e providos
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento, em observância ao devido processo legal, ressalvando-se que eventual benefício previdenciário reconhecido administrativamente deve ser mantido, dada a avançada idade do autor.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Reexame Necessário e à Apelação, para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento, em observância ao devido processo legal,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 04ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) a 17 (dezessete) de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0006995-13.2007.8.14.0028) interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS contra FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Marabá, que julgou procedente a Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, ajuizada pelo apelado.

A sentença teve a seguinte conclusão (
Num. 1859888 - Pág. 2/4
):

Ex positis, julgo procedente o pedido e extingo o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 42 e seguintes da Lei n" 8.213/91 e artigo 269, inciso I, do CPC, nos seguintes termos:

a) Condeno o INSS a converter o benefício anteriormente cessado do autor (auxílio doença), em aposentadoria por

invalidez, com valor do benefício corrigido monetariamente, a partir da data da cessação do benefício;

Sem custas à parte autora, considerando que foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita. Igualmente aplica-se

a parte ré, nos termos do artigo 129, da Lei n° 8.21 3/91.

Em razões recursais (ID
Num. 1859891 - Pág. 1/12) o INSS afirma que a citação não pode ser considerada válida, tendo em vista que realizada por meio de Aviso de Recebimento contendo a assinatura de empregado que não faz parte do quadro funcional da Procuradoria Federal atuante.

Sustenta que a citação e intimação pessoal do representante legal do INSS é um direito previsto na Lei Federal n° 10.910, de 15 de julho de 2004,
que deve ser
compreendida como

comunicação do ato processual que é procedida via mandado ou com a entrega dos

autos, de modo direto, em cartório, à pessoa com capacidade processual para recebê-la.

Argui as disposições da Lei n° 8.620/93, que atribuiu todas as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública ao INSS, inclusive a citação e intimação pessoal do seu representante legal, mencionando ainda que o CPC/73, em vigor a época, veda a citação postal quando a parte ré for pessoa de direito público.

Suscita a impossibilidade de decretação da revelia contra o INSS. De forma subsidiária, aduz que o apelado não preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois a incapacidade laboral do apelado não teria sido comprovada, em razão da ausência de prova pericial.

Ao final, requer a anulação da sentença a partir da citação, com o retorno dos autos à origem. Subsidiariamente, pede que os juros de mora sejam fixados em 0,5% ao mês, contados desde a citação.

Em contrarrazões (ID
Num. 1859896 - Pág. 2/6) o apelado pugna pela manutenção da sentença.

O Órgão Ministerial em 2º instância, manifestou-se pela anulação da sentença (ID
Num. 2575763 - Pág.1/5).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da Apelação e do Reexame Necessário com base no CPC/2015.

Compulsando os autos, verifica-se o Juízo a quo julgou procedente a ação previdenciária sem que o INSS fosse devidamente citado para integrar a relação processual, fato que constitui nulidade insanável nos autos.

A citação é ato processual indispensável, por meio do qual o réu adquire a qualidade de parte, vinculando-se ao processo e aos seus efeitos. Senão vejamos o que estabelecia o art. 214, 219 e 263 do CPC/73, em vigor à época:

Art. 214.
Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu
. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

Art. 219.
A citação válida torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

Art. 263. Considera-se proposta a ação, tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz, ou simplesmente distribuída, onde houver mais de uma vara.
A propositura da ação, todavia, só produz, quanto ao réu, os efeitos mencionados no art. 219 depois que for validamente citado
.

Acerca da matéria trata Leonardo Carneiro da Cunha:

É pela citação que se transforma um terceiro em parte. O réu somente adquire a condição de parte quando é citado, passando a integrar a relação jurídica processual. Antes da citação, o processo já existe, havendo relação jurídica processual apenas entre autor e o juiz [...]. Com a citação, o réu passa a integrar a relação jurídica processual, ocorrendo sua angulação: passa a relação jurídica processual a se formar entre autor, juiz e réu. (In A Fazenda Pública em Juízo. Forense. 2016, p.87).

O INSS é uma Autarquia Federal de direito Público que possui as prerrogativas de Fazenda Pública de acordo com o art. 8º da Lei nº 8.620/93, sofrendo, portanto, a incidência da Lei Complementar nº73/93 e da nº
Lei 10.910/2004, que dispõem respectivamente:

Lei nº 8.620/93

Art. 8º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

Lei Complementar nº73/93

Art. 35. A União é citada nas causas em que seja interessada, na condição de autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou recorrida, na pessoa:

I - do Advogado-Geral da União, privativamente, nas hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal;

II - do Procurador-Geral da União, nas hipóteses de competência dos tribunais superiores;

III - do Procurador-Regional da União, nas hipóteses de competência dos demais tribunais;

IV -
do Procurador-Chefe ou do Procurador-Seccional da União, nas hipóteses de competência dos juízos de primeiro grau.

Lei 10.910/2004

Art. 17.
Nos processos em que atuem em razão das atribuições de seus cargos, os ocupantes dos cargos das carreiras de Procurador Federal e de Procurador do Banco Central do Brasil serão intimados e notificados pessoalmente.

Impende ressaltar ainda, as disposições do CPC/73, em vigor a época, vedam a citação postal da Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Art. 222. A citação será feita pelo correio, para qualquer comarca do País, exceto:
(Redação dada pela Lei nº 8.710, de 24.9.1993)

(...)

c)
quando for ré pessoa de direito público
;
(Incluído pela Lei nº 8.710, de 24.9.1993)

No caso dos autos, a citação do INSS foi feita via postal, não constando do aviso de recebimento qualquer assinatura do procurador federal, o qual teria poderes para receber a comunicação. Com efeito resta evidenciado vício insanável que torna nula a sentença, diante do evidente prejuízo ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista a decretação da revelia da Autarquia Federal.

No mesmo sentido manifestou o Parquet:

Não obstante, em verdade, ocorreu claramente nos autos o que se costuma chamar de error im procedendo, nos termos das leis acima citadas. Portanto, a citação é inválida, pois não foi realizada na forma estipulada em Lei Complementar e Lei Ordinária própria.

Vale, portanto, dizer, que a Autarquia/Apelante deveria ser citada na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, no prazo, contestar o Pedido contida na ação ordinária.

Nesse cenário processual, a nulidade processual revela-se clara, caracterizado o prejuízo da Autarquia/Recorrente (pela não citação pessoal do representante judicial), devendo ser declarada sua ocorrência, circunstância que recomenda o provimento do presente recurso.

Com efeito, a sentença proferida contra o réu sem a regular citação, não poderá produzir efeitos de modo que se impõe a sua nulidade. A este respeito leciona Fredie Didier Jr:

A citação não é pressuposto de existência do processo.

Trata-se de condição de eficácia do processo em relação ao réu (art.219 e 263 do CPC) e, além disso, requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.
A sentença, por exemplo, proferida em processo em que não houve citação, é ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada a qualquer tempo, mesmo após o prazo da ação rescisória
(art.475-L e art.741, I, CPC-73) – trata-se também de vício “transrecisório” na eloquente expressão de José Maria Tesheiner. Não se pode confundir nulidade que se decretada a qualquer tempo, como é o caso, com inexistência jurídica. (In Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Podvm. 2008, p.453).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece a nulidade processual pela falta de citação:

[...] Consabido que a ausência de citação é causa que macula a validade do processo, Humberto Theodoro Junior (Forense, 2014) esclarece que ¿a falta de citação inicial do réu implica nulidade do processo (...)¿, colacionando em sua obra as seguintes jurisprudências: 4. Falta de citação. ¿Aa8 ausência de citação é caso de nulidade absoluta do processo, a qual pode ser arguida a qualquer momento e decretada até mesmo de ofício, não gerando, portanto, a preclusão¿ (STJ, REsp 649.949/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, jul. 07.12.2004, DJ 14.03.2005, p. 221) * ¿
A falta de citação dos réus é causa de nulidade processual absoluta, alegável a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser reconhecida até de ofício pelo julgador, eis que afronta o devido processo legal, tendo em vista tratar-se de pressuposto para validade do processo.
O fato de o MM. juiz ter se adstrito a julgar o mérito da ação de cobrança de aluguéis em relação à locatária, deixando de fazê-lo quanto aos fiadores, cuja citação não se implementou, não tem o condão de afastar ou convalidar a nulidade processual, vez que deveria ele, previamente, ter oportunizado à parte autora providenciar a regular citação dos corréus, ou, eventualmente, desistir da ação, em relação a eles¿ (TJMG, Ap-Cív. 1.0433.06.180012-7/002, Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, 17ª Câmara, jul. 29.05.2009, DJ 19.06.2009) A atual jurisprudência desta Egrégia Corte é linear neste sentido: [...]
Assim, diante dos fundamentos acima expostos, da doutrina e jurisprudência colacionadas, conheço da Apelação em Reexame Necessário, para, reconhecendo de ofício a nulidade/ausência de citação inicial, DAR PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR a sentença de primeiro grau, devendo os autos retornarem ao juízo
de origem para regular prosseguimento do feito desde a citação do Réu. b2 P. R. I. Belém, 26 de junho 2015. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR RELATOR - JUIZ CONVOCADO (TJ-PA - REEX: 00151293820048140301 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 29/06/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/06/2015).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO REDIBITÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO DEa9
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO: ACOLHIDA RECURSO CONHECIDO NULIDADE DA SENTENÇA DECISÃO UNÂNIME
(TJ-PA - APL: 201130176858 PA , Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/03/2014, 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 26/03/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RITO ORDINÁRIO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CITAÇÃO ATRAVÉS DE OFÍCIO. REVELIA. OFENSA AOS ARTIGOS 12, II, 213 E 214 TODOS DO CPC. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DE TODOS OS ATOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DECISÃO UNÂNIME
. I- Preliminar de a... (TJ-PA - AC: 200730095921 PA 2007300-95921, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 15/06/2009, Data de Publicação: 25/06/2009).

Neste sentido corrobora a jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE C/C PENSÃO POR MORTE. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO INSS. CITAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Em sede preliminar, merece prosperar a alegação de nulidade da citação do INSS, realizada na pessoa do Diretor da autarquia, conforme consignado à fl. 46. 2.
A regular citação do INSS deveria ter sido realizada na figura do representante legal da autarquia previdenciária, qual seja, a Procuradoria Federal do Estado do Pará. Entretanto, extrai-se dos autos que a citação foi feita mediante intimação pessoal do Diretor do INSS, pessoa estranha aos quadros da Procuradoria-Geral Federal, de forma que não foi por esse ato efetivada validamente a citação do INSS
. 3. Ademais, a nulidade deflagrada nos autos não foi suprida mediante o comparecimento espontâneo da autarquia em juízo ou através de apresentação de contestação de mérito. Pelo contrário, obstou-se ao INSS a oportunidade de se manifestar acerca do pleito inicial em sede de contestação, o que evidencia prejuízo ao contraditório do réu, em observância ao postulado jurídico do "pás de nullité sans grief". 4. Nos termos da jurisprudência, "considerando que o ato referente àcitação do réu não foi dirigido a servidor vinculado à estrutura da Procuradoria Federal ou mesmo a Procurador Federal, resta caracterizada a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes que com ela guarda relação de dependência". 5. Ante o exposto, dou provimento ao recurso do INSS e à remessa oficial, tida por interposta, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para fins de intimação do INSS, para, querendo, contestar o mérito da presente demanda. Após, a instrução judicial deverá retomar seu curso regular, inclusive com a nova produção de prova testemunhal e prolação de sentença, sendo o caso. (TRF-1 - AC: 00456644420174019199 0045664-44.2017.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 18/10/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 21/02/2018 e-DJF1)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO.
INSS. CITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. PREJUÍZO. ANULAÇÃO DO PROCESSO. 1. Preliminar da nulidade da citação acolhida. 2. Conforme comprovado nos autos, o mandado de citação do INSS foi entregue na Agência da Previdência Social de Cubatão, onde foi recebido por uma técnica administrativa. Ocorre que pela análise conjunta do disposto no art. 12, I, do CPC e do art. 17, I, da Lei Complementar nº 73/93, infere-se que o mandado de deveria ter sido entregue ao representante judicial do INSS.
Precedente: TRF 3ª Região, Oitava Turma, AC 0055379241993403999, Juíza Eva Regina, DJU 06/02/2002. 3. No caso vertente, não há como negar que a nulidade da citação causou prejuízo à autarquia. Isso porque, embora não lhe tenha sido imposta a pena de confissão ficta, foi tolhida do direito de apresentar contestação, oportunidade em que poderia alegar questões preliminares e de mérito. 4. Diante do vício insanável, de rigor é a anulação do processo desde a citação, devendo os autos retornarem à Vara de origem para prosseguimento a partir de então. 5. Apelação provida.

(TRF-3 - AC: 3238 SP 0003238-66.2009.4.03.9999, Relator: JUÍZA CONVOCADA GISELLE FRANÇA, Data de Julgamento: 25/07/2013, SEXTA TURMA)

Deste modo, considerando a inexistência de citação nos autos e a manifesta afronta ao direito de defesa do réu, deve ser anulada a sentença que julgou procedente a ação.

Ressalta-se que eventual benefício previdenciário já reconhecido administrativamente ao Recorrido deve ser mantido, até que se julgue definitivamente o mérito da presente demanda judicial, observando-se a idade avançada do apelado, conforme recomendação do Ministério Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHES PROVIMENTO,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento, em observância ao devido processo legal.

P.R.I.

Belém (PA), 10 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2020